Tribunal: STF
Processo: ARE 1469189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado (Doc. 131, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. COTA SOCIAL. CONCURSO PÚBLICO. FENÓTIPO. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. 



    1. Diante dos casos de fraudes no sistema de cotas por candidatos que falsificam a autodeclaração buscando acesso a uma vaga em cargo público ou em universidades, a jurisprudência vem entendendo legal a utilização de critérios posteriores à autodeclaração, a fim de avaliar sua veracidade.



    2. A Administração possui a obrigação de ofertar o percentual legal de vagas aos candidatos por cotas raciais, com base em autodeclaração verificável por meio de procedimento determinado pela própria administração, em edital. Após esse momento, não será possível, em razão da segurança jurídica, a revisão dos atos, pois estaria incorrendo em ilegalidade, a qual supera a sua esfera de independência - a Administração não é livre para rever seus critérios retroativamente para o fim de excluir alunos de ações afirmativas.



    3. Em qualquer decisão a respeito de acatamento de autodeclaração de etnia ou de desligamento do candidato, o julgador se encontra obrigado a decidir entre duas possíveis ilegalidades: a ilegalidade do candidato, quando constatada a fraude, o que autoriza a revogação do direito anteriormente concedido; ou da Instituição, quando, sem motivos suficientes, desfaz um entendimento em tese já consolidado para excluir quem já se dedicou ao curso ou cargo, possivelmente abdicando de outras possibilidades.



    4. Diante da subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer.



    5. Tendo-se concluído, apenas pelo critério da heteroidentificação, que o apelante não era considerado pardo, sem qualquer indicação de comprovação de que o candidato estaria agindo de má-fé ao autodeclarar-se pardo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que incorreram as decisões de 1ª e 2ª instâncias administrativas em ilegalidade que deve ser rechaçada na esfera judicial ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo autor (Docs. 138) e pela UNIÃO (Doc. 140), ambos foram rejeitados (Doc. 175).



    Opostos novos Embargos de Declaração pela parte autora, apontando omissão quanto à questão da redução dos honorários advocatícios (Doc. 184), foram providos (189). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 197), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDUARDO SPRADA ANNUNZIATO alega violação aos arts. 5º, caput, e LV; e 37, caput, I, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido deu má interpretação ao art. 2º da Lei 12.990/2014 (Doc. 197, fl. 3), pois teria “dado prevalência ao critério da discriminação racial, em vez do fenótipo, objetivamente apresentado, para desclassificá-lo do certame” (Doc. 197, fl. 10).



    Afirma que, no caso concreto, deve prevalecer “a autodeclaração do candidato, por haver diversos elementos que denotam a veracidade da sua inscrição às cotas destinadas a afrodescendentes (ter sido classificado como pardo pelo Exército brasileiro e passado no vestibular da UFPR pelo mesmo sistema de cotas), frente ao frágil argumento da comissão examinado de que não seria “pessoa vulnerável a práticas de discriminação racial, que fugiu às de terminações editalícias e legais” (Doc. 197, fl. 3).



    Aponta que “o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional ora discutido, estabeleceu no seu Edital, consoante as disposições contidas no Art. 2º da Lei 12.990/2014, que a análise do fenótipo do candidato se daria de acordo com a Orientação Normativa nº 3 , de 1º de agosto de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tendo em vista os requisitos estabelecidos pelo IBGE. Acontece que, na supracitada Orientação Normativa, e nas diretivas trazidas pelo IBGE no que se refere à classificação de raça ou cor, não foi indicada, em momento algum, a discriminação racial, e/ou a vida social pregressa do candidato, como critério hábil a definir alguém como negro ou pardo” (Doc. 197, fl. 23). 



    Sustenta que “em momento algum a lei estabeleceu como critério para o enquadramento de pessoa negra ou parda a potencialidade de serem elas vítimas de racismo ou de discriminação racial, ou, até mesmo, a sua vida social pregressa - hipóteses levantadas pela banca examinadora e pelo julgador de primeiro grau para denegar o direito à vaga como cotista do Recorrente” (Doc. 197, fl. 25). 



    Acresce que “o fato de grande parcela da população ser passível de enquadramento na condição de pardo não justifica o emprego de critério não previsto em lei para afastar o direito de alguém que possua traços fenotípicos de pessoa parda” (Doc. 197, fl. 26). 



    Realça que “se as provas então apresentadas, devidamente analisadas, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, serviram, ao menos, para que um dos julgadores reconhecesse o fenótipo pardo do Recorrente, é possível dizer, face ao desprovimento da Apelação interposta, que, no mínimo, houve dúvida na espécie” (Doc. 197, fl. 30). 



    Registra que “em momento algum do certame a Banca Examinadora e o voto vencedor da Apelação Cível apontaram quais os critérios físicos objetivos uma pessoa deveria ter para ser considerada negra. Isto é, se o fenótipo foi o critério elencado, no que se consubstanciaria a sua verificação? (Doc. 197, fl. 32).



    Destaca, ainda, que “a falta de indicação dos critérios objetivos acerca do fenótipo do Recorrente que o levou à desclassificação do certame, aliada à desconsideração da dúvida razoável sobre a condição de pessoa parda do Recorrente, lastreada no voto vencido integrante do Acórdão não unânime que julgou os Embargos de Declaração na Apelação Cível na espécie, conduz ao entendimento de que a não aplicação do Art. 2º da Lei 12.220/2014 em favor do Recorrente, apenas com base na discriminação racial, violou o Art. 5º, caput, e LV da Constituição da República” (Doc. 197, fl. 36).



    Ao final, requer, o provimento do presente recurso para: “a) reconhecida a repercussão geral, na forma do Art. 102, §3º da Constituição da República, seja aplicada a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para declarar inconstitucional a interpretação no que se refere a aplicação da discriminação social, e/ou da vida social pregressa, como critério hábil a afastar a prevalência da autodelaração, na condição de pessoa negra ou parda, quando existente, nos autos do processo administrativo e/ou judicial, provas objetivas que indiquem, ao menos, dúvida fundada razoável sobre o fenótipo de determinado candidato, a fim de fazer prevalecer o disposto nos Arts. 5º, caput, e LV e no Art. 37, I ambo s da Constituição da República c/c com o Art. 2 º da Lei 12 .990/2014; b) reformar o Acórdão recorrido de Evento 43 dos autos de Apelação Cível no sentido de anular a eliminação e determinar a manutenção do Recorrente na classificação do concurso público para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional aberto pelo Edital ESAF nº 34 de 03/07/2015, na concorrência de cotas, face a sua condição de pessoa parda autodeclarada, tendo em vista os entendimentos já exarados por essa E. Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41, e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 729.611-RS; c) fazer incidir, de consequência, integralmente sobre a UNIÃO os ônus sucumbenciais” (Doc. 197, fl. 37).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660); e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o reexame de matéria infraconstitucional, revelando, assim, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, além do que incidem no caso os óbices das Súmulas 279 e 454, do STF (Doc. 212).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação ao caso do Tema 660 da repercussão geral, defende a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, afirmando, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 37, I, da CF/1988 (Doc. 220).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     Além disso, foram os seguintes os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido para manter decisão administrativa que excluiu o recorrente da lista de candidatos concorrentes à vaga destinada à pessoa negra ou parda, em concurso para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional (Doc. 131, fl. 7):



    “No caso, o impetrante anexou fotografia (evento 01, FOTO23), RG (evento 01, RG3), Certidão de Situação Militar, constando cor de pele morena (evento 01, OUT16) e Declaração da UFPR de que seu ingresso na Universidade deu-se através de cota afro-descendente (evento 01, OUT17). 



    Em grau de recurso administrativo, a Comissão afirmou que “Esta banca ratifica o parecer da banca principal que considerou, por consenso, o candidato como não cotista. Cabe fazer notar ao candidato que a classificação utilizada para cotistas consiste nas categorias “preto” ou “pardo” que, agrupadas, compõem a categoria “negro”. As perguntas realizadas na entrevista têm por objetivo exclusivo criar um ambiente de interação, sendo a avaliação realizada tendo em vista o fenótipo. Quanto à classificação como pardo dada por documentos emitidos por outros órgãos públicos, deve-se notar que as preocupações de caráter biométrico, que orientam essas emissões, não são as mesmas da avaliação realizada pela banca, no âmbito desse certame. Enfatizamos, mais uma vez, que a banca considera o fenótipo do candidato, avaliando se este é ou não uma pessoa vulnerável a práticas de discriminação racial." (evento 01, OUT21). 



    (...)



    Refira-se que a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados são legítimos, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos. 



    Constata-se que a classificação por comitê foi devidamente realizada posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo). Nesta perspectiva, restou concluído, pelo critério da heteroidentificação, por unanimidade, que o apelante não era considerado pardo. 



    Em que pesem os argumentos deduzidos pelo apelante, não há razão que autorize a reforma da decisão, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto o edital previu que "para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição preliminar, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)". 



    Segundo o art. 2º da Orientação Normativa nº 3 da SEGEP-MP, a verificação dos requisitos pela comissão do concurso devem ser verificados obrigatoriamente com a presença do candidato, de acordo com o critério fenotípico. 



    Alega o apelante que a Comissão avaliou seu enquadramento no fenótipo "negro" e não "pardo. Entretanto, não ocorre ilegalidade advinda da utilização do termo "negro", uma vez que a expressão abarca os fenótipos "negro-preto" e "negro-pardo", não tendo em nenhum momento se cogitado de verificar o fenótipo de apelante como preto, mas invariavelmente como pardo, segundo sua autodeclaração. 



    Acresça-se que o ato administrativo ocorreu dentro do contraditório e da ampla defesa com abertura de prazo recursal e que o indeferimento da banca examinadora foi mantido por da análise do recurso administrativo, a qual, diferentemente do que alega o apelante, foi devidamente fundamentada, conforme se verifica da fundamentação supra. 



    Nesse contexto, o risco de arbitrariedade, erros de percepção e subjetividade na avaliação visual do candidato é - em tese - minimizado pela atuação de um colegiado na aferição de suas características fenotípicas e da visão social sobre o seu pertencimento ou não ao grupo racial por ele indicado.”



    Sobre a validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo, e a possibilidade de sua objeção pela banca do concurso, assim me pronunciei no voto proferido nos autos da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017), ajuizada em face da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal:



    “Não restam dúvidas de que os incisos I, II, III, IV, V, VIII do artigo 37, que se referem a preceitos básicos sobre concursos públicos para a Administração Pública direita e indireta da União se refere a todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público.



    Aplicáveis, tanto o princípio da igualdade, quantos os referidos incisos a todos os poderes e órgãos da União, logicamente, não há como se afastar a incidência da Lei 12.990/14.



    Um último e importante ponto específico da lei ganha vital importância: a necessidade de previsão efetiva de controle de declarações falsas (art. 2º, § único), após apuração administrativa com respeito às cláusulas do devido processo legal.



    Esse último elemento talvez deva merecer um enfoque mais verticalizado no presente julgamento, por envolver aspecto extremamente sensível dos modelos de ação afirmativa baseados na raça, que vem a ser o critério de identificação do componente étnico racial. O tema, naturalmente delicado, ganha tônica ainda mais controvertida no Brasil, país com população altamente miscigenada em que o racismo tem justificação eminentemente fenotípica. Em função disso, nem sempre a percepção subjetiva de pertencimento a determinada raça irá coincidir com a existência de sinais fisionômicos evidentes.



    A grande variedade combinatória de elementos étnico-raciais é refletida nas variações observadas em pesquisas que utilizam padrões classificatórios diferentes, conforme dividam o universo avaliado em negros e brancos; pretos, pardos e brancos; ou outras classificações. Esse tipo de inconsistência foi detectada pela literatura científica produzida a respeito do tema, como no seguinte estudo:



    Ao sistematizar os argumentos de eminentes cientistas sociais contra as cotas raciais, contidos na segunda parte da antologia Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo (Fry et al., 2007), Feres Júnior (2008, p. 58) constatou que cerca de um terço dos 50 textos publicados no livro manifestavam contra as cotas o argumento de não ser possível separar as pessoas com base na raça no Brasil.



    A dificuldade de se adotar procedimentos classificatórios objetivos foi o sétimo argumento mais prevalente entre os vinte e dois motivos mobilizados pelos autores contra as cotas raciais. A dificuldade de identificação dos beneficiários também se torna evidente ao examinarmos a literatura relacionada. Por um lado, pode-se utilizar o argumento de que os sujeitos de direitos, geneticamente falando, corresponderiam a 87% das pessoas que são descendentes de africanos (Pena; Bortolini, 2004). Isso corresponderia a 166 milhões de pessoas pelo censo de 2010. Por outro lado, o percentual de pessoas que se autodeclaram como pretas (7,6%) ou pardas (43,1%) corresponde a 50,7%. Além disso, há evidências demonstrando a ambiguidade das medidas de raça ou cor no Brasil quando se utilizam diferentes estratégias de coleta da informação racial (Bailey; Loveman; Muniz, 2013; Bailey; Telles, 2006; IBGE, 2011; Loveman; Muniz; Bailey, 2012; Simões; Jeronymo, 2007; Telles; Lim, 1998). Muniz (2012), por exemplo, demonstra que somente metade dos entrevistados em uma pesquisa de representatividade nacional se classifica ou é classificada dentro da mesma categoria racial quando se adota quatro metodologias distintas de coleta da informação racial. A inconsistência classificatória racial, a dificuldade de se identificar beneficiários legítimos das cotas, seria assim uma das barreiras técnicas à implantação de tais ações afirmativas. Mesmo que esta barreira esteja superada desde 2012, a partir da lei de cotas federal, as polêmicas em torno de fraudes classificatórias ainda continuam.



    Além disso, seria possível argumentar que, diante da incerteza de cor em função de fraudes de declaração ou diferentes métodos de classificação , a desigualdade racial também poderia ser variável. Como medidas de desigualdade dependem de como os recursos são distribuídos entre pessoas pertencentes a diferentes grupos raciais, elas podem se alterar: 1) diante de uma redistribuição de recursos entre grupos fixos; 2) diante de uma redistribuição de grupos (ex. reclassificação racial) entre recursos; ou 3) ambos. No caso brasileiro, como a raça é uma variável volátil, o segundo tipo de dinâmica entra em vigor, fazendo com que a desigualdade racial seja causa, mas não necessariamente consequência exclusiva, das políticas de ação afirmativa. (MUNIZ, Jerônimo. Inconsistências e consequências da variável raça para a mensuração de desigualdades . Civitas, 16(2), e62-e86. 2016. Disponível em http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2016.2.23097)



    Todavia, o mesmo trabalho conclui que as variações nas classificações não elidem a validade do modelo de recorte racial, pois em todos os cenários avaliados as políticas ainda beneficiariam pessoas em situação de vulnerabilidade:



    De fato, ao se utilizarem quatro metodologias de classificação racial empregadas pela PESB 2002, cerca de metade dos pardos não se classificam (ou são classificados) como tais em todas elas. São os autodenominados pretos, entretanto, os que têm as maiores chances de serem racialmente inconsistentes.



    Esta inconsistência classificatória teria então alguma consequência sobre a desigualdade? A distribuição de anos de estudo e o consumo de bens e serviços seria afetada por esta inconsistência?



    (…) por um lado os inconsistentemente classificados são responsáveis por uma parcela significativa das desigualdades totais e interraciais de escolaridade e consumo, mas, por outro, se os mesmos fossem desconsiderados do computo das desigualdades totais estas pouco se alterariam, apesar do aparente aumento relativo das desigualdades inter-raciais (Gráfico 5). A variabilidade da desigualdade diante da incerteza classificatória racial não deve, portanto, continuar a fazer parte da postura obscurantista (Feres Júnior, 2008, p. 72) daqueles que costumam utilizá-la como parte do argumento especulativo contra ações afirmativas baseadas em cotas raciais. Este artigo esclarece que em pelo menos duas dimensões da estratificação social entre as raças, educação e consumo, há evidência para se rechaçar a relevância da taxonomia para o nosso entendimento ou mensuração das desigualdades populacionais, ainda que, paradoxalmente, uma parcela considerável destas mesmas desigualdades seja devida àqueles cuja a cor é incerta. (MUNIZ, Jerônimo. Inconsistências e consequências da variável raça para a mensuração de desigualdades. Civitas, 16(2), e62-e86. 2016. Disponível em http://dx.doi.org/10.15448/1984- 7289.2016.2.23097)



    A passagem que se vem de referir é prova de que, embora as dificuldades inerentes à aferição do componente étnico-racial existam, dada a ampla zona de incerteza envolvida, elas por certo não invalidam a alternativa por ações afirmativas de recorte racial.



    Todavia, elas abrem margem para fraudes, realidade documentada nos precedentes trazidos pela requerente. Trata-se de problema alarmante, que, se não combatido adequadamente, pode vir a significar o sacrifício da própria finalidade das ações afirmativas, privilegiando oportunistas que não deveriam ser abrangidos pela reserva de vagas, em detrimento daqueles que fazem jus a concorrer a ela. Surge, assim, a necessidade de encontrar a melhor abordagem para garantir que os processos seletivos alcançados pela Lei 12.990/14 sejam aplicados de modo a preservar a dignidade pessoal dos candidatos, isto é, permitindo que eles expressem sua convicção identitária livremente, mas sem estimular declarações infundadas na realidade, a ponto de comprometer os fundamentos dessa relevante espécie de ação estatal.



    Para equilibrar essas perspectivas, o ato normativo impugnado adota um ponto de largada absolutamente razoável, ao determinar que a concorrência às vagas reservadas obedecerá, de início, ao critério da autodeclaração (seguindo classificação adotada pelo IBGE), que é acolhido pela comunidade jurídica internacional como modelo preferencial. Mas a própria Lei 12.990/14, no seu art. 2º, § único, prevê etapa complementar de classificação, a se instaurar em caso de constatação da falsidade da declaração, prescrevendo que ela pode resultar na eliminação do concurso, bem como na aplicação de outras penalidades cabíveis.



    Trata-se de sábia abertura a um procedimento corretivo, indispensável para viabilizar a aplicação legítima das ações afirmativas.



    No julgamento da ADPF 186, o voto-condutor proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI apontava para possíveis soluções, considerando aceitáveis tanto aquelas que se bastassem com a autodeclaração, quanto a previsão de modelos mistos, caracterizados por fases de checagem, por heterodeclaração:



    Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para o ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional.



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros).



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos:



    A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardopreto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos.



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional.



    Sua Excelência reputou viável, inclusive, a formação de um comitê de avaliação, encarregado de proceder à veracidade das declarações dos candidatos. A meu ver, ao determinar que Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 2º, § único) a Lei 12.990/14 foi categórica ao exigir uma cautela para além mera da autodeclaração, impondo a realização de um procedimento de verificação da idoneidade das afirmações dos candidatos.



    O que a lei não estabelece e que pode ensejar alguma disceptação é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente.



    ”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão administrativa que descaracterizou o recorrente como pardo e o excluiu das vagas destinadas à cota racial, ao fundamento de que o ato administrativo ocorreu dentro do contraditório e da ampla defesa com abertura de prazo recursal e que o indeferimento da banca examinadora foi mantido por análise do recurso administrativo, a qual, diferentemente do que alega o apelante, foi devidamente fundamentada. 



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020 - grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do